Tribunal: TJES
Processo: 5014612-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014612-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA CARDOSO e outros

AGRAVADO: LUZIANE DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. DISPUTA POR VAGA DE GARAGEM EM TERRENO DIVIDIDO FATICAMENTE. NATUREZA FÁTICA DA POSSE. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA OU LIBERALIDADE. ACESSO INDEPENDENTE AO IMÓVEL PRESERVADO. SERVIÇOS ESSENCIAIS E SEGURANÇA. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO E CÂMERAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu medida liminar de manutenção de posse em favor da agravada, determinando que os agravantes se abstenham de impedir o uso de vaga de garagem, bem como a instalação de hidrômetro individual e câmeras de segurança. O conflito envolve familiares que adquiriram terreno em conjunto, dividindo a ocupação entre a parte frontal (agravantes) e a parte dos fundos (agravada).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização esporádica de vaga de garagem situada em área de posse alheia caracteriza exercício de posse jurídica ou ato de mera tolerância; (ii) estabelecer se os agravantes podem obstar a instalação de hidrômetro individual e câmeras de segurança pela proprietária da unidade dos fundos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse distingue-se da propriedade por sua natureza eminentemente fática, representando a exteriorização de um dos poderes inerentes ao domínio.

4. A Planta de Situação Técnica do imóvel indica que a área de garagem integra fisicamente a unidade residencial e a porção do terreno ocupada pelos agravantes.

5. Inexistindo prova de que a agravada contribuiu para a construção das garagens ou que detinha autorização para uso permanente, a utilização eventual configura mera tolerância, que não induz posse nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

6. Atos de consentimento para carga e descarga constituem mera liberalidade e não conferem proteção possessória à usuária.

7. A vedação do uso da garagem não prejudica o direito de ir e vir da recorrida, pois o imóvel possui acesso lateral livre e independente para a unidade dos fundos.

8. A instalação de hidrômetro individual e câmeras de segurança deve ser permitida, pois visa garantir o acesso a serviços essenciais e a segurança da residência, configurando o impedimento dessas medidas abuso de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. O uso de área de garagem por mera tolerância ou liberalidade do possuidor do imóvel não induz posse e não autoriza a proteção possessória.

2. A existência de acesso independente ao imóvel dos fundos afasta a alegação de prejuízo à fruição da propriedade em razão da restrição de uso de garagem situada em área alheia.

3. Não podem ser obstadas medidas que visem à instalação de serviços essenciais e segurança, como hidrômetros e câmeras, sob pena de configuração de abuso de direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.208.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014612-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: DANIEL DA SILVA CARDOSO E OUTRA

AGRAVADA
: LUZIANE DA SILVA CARDOSO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANIEL DA SILVA CARDOSO E LIVIA MARIA PREMOLI CARDOSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de Manutenção de Posse ajuizada por
LUZIANE DA SILVA CARDOSO
.

Em seu recurso (id. nº 15755926), os recorrentes alegam que a decisão que concedeu a liminar à agravada carece de fundamentação probatória adequada, uma vez que não foram apresentadas provas da posse sobre a vaga de garagem em questão.

Sustenta que, na verdade, as duas vagas de garagem existentes no imóvel pertencem exclusivamente aos agravantes, conforme demonstrado por planta de situação elaborada por engenheiro habilitado.

Afirma que, embora o terreno tenha sido adquirido em conjunto, a divisão informal resultou em uma área menor para os agravantes, que optaram por construir duas garagens em sua parte frontal do imóvel, enquanto a agravada, que ficou com a parte dos fundos, não possui direito à vaga.

Diz ainda que a recorrida nunca utilizou a garagem de forma contínua, apenas esporadicamente para descarregar compras, defendendo que a situação se agravou quando a ela alugou seu imóvel e incluiu indevidamente no contrato de locação o direito de uso de uma das vagas, o que tem gerado conflitos com o inquilino.

Assevera, também, que a segunda agravante está passando por um delicado tratamento de saúde e que a manutenção da liminar, permitindo o trânsito do inquilino em frente à sua casa, agrava seu estado emocional e a impede de realizar o tratamento adequadamente.

Dito isso, cumpre esclarecer que a lide originária versa sobre uma disputa possessória entre partes que são cunhadas e adquiriram em conjunto um terreno no ano de 2014, dividindo-o em 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Pelo que vejo, a segunda agravante ficou com a parte da frente do terreno, onde reside com seu marido e filhos, enquanto a agravada, irmã do esposo daquela, ficou com a parte dos fundos. A controvérsia principal reside no direito de uso de uma das duas vagas de garagem construídas na parte frontal do imóvel.

Dito isso, friso que a posse, como fenômeno jurídico, distingue-se da propriedade por sua natureza eminentemente fática, pois enquanto a propriedade é um direito real que emana de um título, a posse é a exteriorização de fato de um dos poderes inerentes ao domínio.

No caso em exame e pelo que se vê neste instante processual, o Contrato de Compromisso de Compra e Venda constante do id. nº 76273125 estabeleceu a transferência do lote de terreno em questão para a agravada e os agravantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, momento em que, dessa aquisição comum, as partes estabeleceram uma divisão fática, ocupando a primeira a edificação dos fundos e os segundos a da frente.

Para corroborar essa conclusão, a Planta de Situação Técnica (id. nº 76935891) demonstra que, da área total de 449,00 m2, a recorrida ocupa 234,40 m2, enquanto os recorrente ocupam 203,10 m2.

Além disso, a referida planta especifica que a área construída atribuída aos agravantes é de “
177,25 m2 - GARAGEM, EDIFICAÇÃO 01 E 02
”, indicando que as vagas de garagem, fisicamente, integram a unidade residencial e a área de posse dos recorrentes.

Apesar de os agravantes asseverarem que a agravada teria renunciado ao direito de construção de garagem, não há qualquer prova nesse sentido. Por outro lado, a recorrida também não trouxe aos autos qualquer elemento de prova de que tenha ela mesma edificado, contribuído financeiramente para a construção das garagens ou de que detinha autorização dos recorrentes para utilizá-la de forma permanente e com
animus domini
.

Assim, a utilização da vaga pela recorrida, sem a comprovação de anuência expressa dos agravantes, caracteriza, em tese, mera tolerância, a qual, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse.

Saliento que um eventual consentimento para estacionar o veículo para fins de carga e descarga, como alegado pelos recorrentes, é ato de mera liberalidade e não se confunde com o exercício de posse qualificada para fins de proteção possessória.

Ademais, é imperioso destacar que a vedação do acesso à garagem em questão não obsta o ingresso da recorrida em seu imóvel. Isso pode ser dito, pois um exame da Planta de Situação Técnica (id. nº 76935891) demonstra a existência de um acesso livre e independente ao imóvel, medindo cerca de 11,50 m2, que se dá de forma lateral e comum, desvinculado das vagas de garagem que se situam em frente à edificação.

Dessa maneira, o direito de acesso ao imóvel dos fundos está sendo plenamente preservado, não causando, o alegado impedimento do uso das vagas de garagem, prejuízos à sua fruição.

Destarte, sopesados todos os elementos retrocitados, concluo que a pretensão recursal dos recorrentes nesta sede inicial do agravo de instrumento deve prevalecer no que tange à utilização da vaga de garagem.

Já no que concerne à determinação para que os agravantes não obstem a instalação de hidrômetro individual e de câmeras de segurança pela recorrida, entendo que a decisão merece ser conservada, uma vez que tais medidas visam a assegurar o acesso a serviços essenciais e a segurança à unidade residencial da agravada, direitos que não podem ser embaraçados, sob pena de abuso de direito, mormente em se tratando de imóvel em condomínio.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, revogando a tutela de urgência exclusivamente no ponto que determinou aos agravantes que se abstivessem de impedir ou dificultar o uso regular da vaga de garagem pela agravada e seus locatários, bem como o trânsito pela área comum vinculada à garagem, mantendo-a incólume nas demais partes, confirmando a liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar em parte a decisão agravada, revogando a tutela de urgência exclusivamente no ponto que determinou aos agravantes que se abstivessem de impedir ou dificultar o uso regular da vaga de garagem pela agravada e seus locatários, bem como o trânsito pela área comum vinculada à garagem, mantendo-a incólume nas demais partes, confirmando a liminar ao seu tempo deferida.